Tribunal: TJMT
Processo: 1039744-31.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1039744-31.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeitos, Liminar, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), HELIO MARAFON - CPF: 534.146.839-20 (AGRAVADO), WELLISONN CARLOS CERON FORMIGONI - CPF: 026.923.041-60 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO VÁLIDA. RECONHECIMENTO DE VÍCIO PELO CONSEMA. REABERTURA DA FASE DE DEFESA NÃO CUMPRIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca da Capital que, em sede de mandado de segurança, deferiu medida liminar para suspender os efeitos da Decisão Administrativa n. 495/SGPA/SEMA/2025, da inscrição em dívida ativa consubstanciada na CDA n. 2021450853, da exigibilidade do crédito decorrente do Auto de Infração n. 200431863, e para determinar a abstenção de atos de cobrança e a emissão de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa (CPD-EN).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão de medida liminar em mandado de segurança diante de alegação de nulidade na notificação do processo administrativo ambiental; (ii) averiguar se o reconhecimento de vício pelo CONSEMA impõe a reabertura da fase de defesa sob pena de nulidade da decisão administrativa subsequente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A análise de agravo de instrumento contra decisão liminar em mandado de segurança deve se limitar à verificação da presença do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
, nos termos do art. 7o, III, da Lei n. 12.016/2009.

4.

O Acórdão n. 290/2024 do CONSEMA reconhece expressamente vício na notificação do autuado no processo administrativo, o que retira a presunção de legitimidade do ato administrativo impugnado.

5.

A autoridade administrativa, ao editar a Decisão Administrativa n. 495/SGPA/SEMA/2025, deixou de cumprir a determinação do CONSEMA quanto à reabertura da fase de defesa, não suprindo a nulidade anteriormente reconhecida.

6.

A regularidade da notificação por edital não se presume automaticamente, especialmente quando há indícios de que o endereço correto do administrado constava dos autos, sendo ilegítima a adoção direta da forma ficta de notificação.

7.

O comparecimento espontâneo do administrado não supre a ausência de citação válida anterior aos atos sancionatórios.

8.

A manutenção da inscrição em dívida ativa acarreta prejuízos imediatos e concretos à atividade econômica do impetrante, caracterizando o
periculum in mora
.

9.

A liminar deferida não representa juízo definitivo sobre o mérito da sanção, mas visa resguardar a eficácia do provimento final do mandado de segurança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A constatação formal de nulidade na notificação do processo administrativo ambiental por órgão revisor da Administração Pública afasta a presunção de legitimidade do ato administrativo subsequente.

2.

O não cumprimento da determinação administrativa de reabertura da fase de defesa configura violação ao contraditório e à ampla defesa, tornando legítima a suspensão dos efeitos do auto de infração e da inscrição em dívida ativa por decisão judicial liminar.

3.

A concessão de liminar em mandado de segurança é legítima quando presentes indícios de violação ao devido processo legal administrativo e risco de prejuízo irreversível à atividade econômica do Impetrante.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LV; Lei n. 12.016/2009, art. 7o, III; Lei n. 8.437/1992; CTN, art. 204.

Jurisprudência relevante citada
: inexistente no acórdão.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca da Capital, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1107045-66.2025.8.11.0041, impetrado por Hélio Marafon
contra ato, tido por ilegal, atribuído ao
Superintendente de Gestão de Processos Administrativos e Autos de Infração da SEMA/MT (SGPA), deferiu a tutela liminar para suspender os efeitos da Decisão Administrativa n. 495/SGPA/SEMA/2025, da inscrição em dívida ativa consubstanciada na CDA n. 2021450853, da exigibilidade do crédito decorrente do Auto de Infração n. 200431863 e da multa respectiva, bem como para determinar a abstenção de quaisquer atos de cobrança e a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa (CPD-EN).

Em suas razões recursais, o Recorrente defende a ausência dos requisitos legais para a concessão da liminar em mandado de segurança, invocando a disciplina da Lei n. 8.437/1992 quanto às medidas cautelares contra atos do Poder Público e afirmando que, no caso concreto, não se encontram presentes os pressupostos exigidos para a concessão de providência urgente.

Assinala que o ato administrativo impugnado é revestido de presunção de legitimidade e veracidade, razão pela qual, para que seus efeitos sejam afastados, incumbiria à parte Impetrante demonstrar, de imediato, a ilegalidade que afirma existir, sobretudo diante da impossibilidade de inversão do ônus probatório em desfavor da Administração.

Aduz que não há nulidade a ser reconhecida no processo administrativo, sobretudo quanto à alegada invalidade da notificação ou à suposta existência de vícios nos atos que lhe deram origem, tendo em vista que o Recorrido foi regularmente notificado por meio de edital, nos moldes da legislação ambiental, após frustradas as tentativas de cientificação por remessa postal.

Destaca que a tentativa de notificação por AR foi dirigida ao endereço informado e cadastrado pelo autuado junto ao órgão ambiental, sendo ônus do requerente manter atualizado o endereço de correspondência, conforme artigo 38, I, da Lei Estadual n. 7.692/2002.

Argumenta que houve publicações no Diário Oficial do Estado relativas à ciência da lavratura do auto de infração, à decisão administrativa e à notificação de débito, seguindo-se termos de vista e de carga e, posteriormente, a interposição de recurso ao CONSEMA, juntada de procuração, laudo técnico e pedido de desembargo, o que configura comparecimento espontâneo do autuado.

Assevera que o comparecimento espontâneo supre a falta ou a nulidade de citação, razão pela qual não há que se falar em invalidade do ato citatório, tampouco em prejuízo à defesa do Agravado, que, inclusive, apresentou recurso administrativo e outros requerimentos no curso do processo, circunstâncias que demonstrariam sua plena ciência dos atos e afastariam a alegação de cerceamento de defesa.

Pontua que a Decisão Administrativa n. 495/SGPA/SEMA/2025, datada de 04/06/2025, atendeu à determinação do CONSEMA, que se limitou a ordenar o retorno dos autos para análise da defesa administrativa e revisão da decisão anteriormente proferida, sem impor a reabertura de prazo para apresentação de nova defesa, sobretudo porque o autuado já teria apresentado diversas petições no curso do procedimento.

Acentua que a Administração Ambiental não dispõe de servidores equivalentes a Oficiais de Justiça, de sorte que não seria exigível a realização de diligências adicionais para localizar o autuado além da tentativa postal ao endereço cadastrado, que, devolvida, teria legitimado a adoção da notificação por edital, nos termos do Decreto Estadual n. 1.986/2013 e da Lei Complementar n. 38/1995.

Enfatiza que incumbia ao próprio autuado manter atualizados seus dados cadastrais perante os órgãos oficiais, pois admitir entendimento diverso permitiria a paralisação indefinida de procedimentos administrativos em razão da omissão do administrado, o que equivaleria a chancelar condutas capazes de inviabilizar a atuação eficaz da Administração Pública e de comprometer a efetividade da tutela ambiental.

Ressalta que, embora o Recorrido afirme que “a correção se aperfeiçoou em tempo, foi realizado o isolamento da área, e já não cabe mais o motivo que o impôs”, certo é que a adoção de providências posteriores para recuperar a área não afasta o cometimento da infração originalmente constatada.

Afiança que, no caso, não houve comprovação da regularização ambiental da área embargada, destacando que, de acordo com o artigo 15-B do Decreto n. 6.514/2008, a cessação das penalidades de suspensão e embargo depende de decisão da autoridade ambiental após a apresentação, pelo autuado, da documentação que regularize a obra ou atividade, o que não ocorreu.

Afirma que toda a argumentação do Recorrido nos autos do
mandamus
guarda relação com o mérito da infração administrativa e, por essa razão, foge ao controle do Judiciário, pois este deve se limitar à aferição da legalidade dos atos praticados pela administração.

Em relação à Certidão de Dívida Ativa, argumenta que não há que se falar em inexequibilidade do título por ausência de liquidez ou certeza, ressaltando que, nos termos do artigo 204 do Código Tributário Nacional, a dívida regularmente inscrita goza de presunção de certeza e liquidez e constitui prova pré-constituída, presunção de natureza relativa e somente afastável mediante demonstração inequívoca a cargo do sujeito passivo.

Com essas razões, pugna pelo provimento do recurso, para que seja reformada a decisão objurgada.

Recebido o recurso sem efeito suspensivo (id. 329060888).

O Recorrido apresentou contraminuta ao Recurso, pugnando por seu desprovimento
(id. 336863371).

A Procuradoria-Geral de Justiça se absteve de manifestar sobre o mérito da causa, por não vislumbrar hipótese de intervenção ministerial (id. 339760352).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como explicitado no relatório, cuida-se de
Recurso de Agravo de Instrumento manejado contra decisão prolatada pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca da Capital, que deferiu medida liminar para suspender os efeitos de decisão administrativa ambiental, bem como da inscrição em dívida ativa e da exigibilidade do crédito oriundo de auto de infração, determinando-se, ainda, a abstenção de atos de cobrança e a emissão de certidão positiva com efeitos de negativa.

Extrai-se dos autos de origem que Helio Marafon impetrou mandado de segurança contra ato, que reputa ilegal, praticado pelo Superintendente de Gestão de Processos Administrativos e Autos de Infração da SEMA/MT (SGPA), sustentando, em síntese, que a autoridade impetrada manteve a validade de auto de infração ambiental e a consequente inscrição do débito em dívida ativa, não obstante o reconhecimento, pelo Conselho Estadual do Meio Ambiente – CONSEMA, de vício de notificação no processo administrativo que deu origem à sanção, com determinação expressa de retorno dos autos à instância originária para reabertura da fase de defesa.

Pontuou que, apesar dessa decisão administrativa superior, a autoridade coatora teria proferido nova decisão homologando integralmente o auto de infração e mantendo a penalidade pecuniária e a inscrição em dívida ativa, em afronta aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e da hierarquia administrativa, perpetuando vício de origem não sanado.

Enfatizou que a notificação por edital teria sido realizada de forma prematura, sem o esgotamento dos meios ordinários de ciência, comprometendo a validade do procedimento e tornando ilegal a exigibilidade do crédito.

Por fim, ressaltou que a manutenção da inscrição em dívida ativa lhe acarreta restrições imediatas ao exercício de sua atividade econômica, caracterizando risco de ineficácia da segurança caso a medida seja concedida apenas ao final, razão pela qual requereu, em sede liminar, a suspensão dos efeitos da decisão administrativa, da exigibilidade do crédito e dos atos de cobrança.

Ao analisar o pleito liminar, o Magistrado de Primeiro Grau deferiu a medida requerida, assentando sua decisão nos seguintes termos:

“[...] Da documentação acostada aos autos, destaca-se que o Acórdão no 290/2024 do CONSEMA (ID 211758527), o qual expressamente reconheceu o vício na notificação do impetrante, ao afirmar que "Verifica-se nos autos do processo administrativo 364606/2020, que o Autuado não foi devidamente citado da lavratura do Auto de Infração e dos demais termos, vez que não encontrou-se A.R. anterior a data da homologação da Decisão Administrativa n° 5251/SGPA/SEMA/2020", determinou o "retorno dos autos à primeira instância para reabertura da fase de defesa e emissão de nova decisão".

Contudo, apesar da remessa à 1a Instância Administrativa, o órgão ambiental não prosseguiu com a fase de defesa, homologando, novamente, através da Decisão Administrativa n. 495/SGPA/SEMA/2025, em 04.06.2025 (Id. 211758508, págs. 97-102), o Auto de Infração, sem oportunizar ao impetrante o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Cumpre destacar que, ainda que a autoridade coatora tenha alegado que “o autuado, ao longo do processo, apresentou várias petições trazendo matéria de defesa, a exemplo do que fez inicialmente às fls. 27-39, ocasião em que trouxe o denominado Laudo Técnico de Área em Regeneração (fls. 46-75), e posteriormente às fls. 195-208”, tais manifestações não suprem a ausência de abertura formal da fase de defesa, tampouco substituem a regular intimação para apresentação de defesa administrativa, configurando manifesta violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa previstos no artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal.

Quanto ao periculum in mora, este se evidencia pela manutenção da inscrição do impetrante em Dívida Ativa, conforme demonstra a Certidão Positiva de Débitos no 0059420113 (ID 211759394) e o extrato do Sistema de Gerenciamento de Dívida Ativa - SGDA (ID 211759408), o que lhe impõe restrições imediatas e concretas, como a impossibilidade de obter certidões negativas, acessar linhas de crédito rural e comercializar regularmente seu rebanho, comprometendo sua atividade econômica e subsistência.

Tais restrições, mantidas com base em processo administrativo aparentemente eivado de nulidade, justificam a concessão da medida liminar pleiteada.

2.DISPOSITIVO.

Diante do exposto:

2.1. DEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência almejado pela parte impetrante, consistente na (1) a suspensão dos efeitos da Decisão Administrativa n. 495/SGPA/SEMA/2025, da inscrição em dívida ativa (CDA n. 2021450853, inscrita em 11.08.2022), da exigibilidade do crédito decorrente do Auto de Infração n. 200431863 e da multa; (2) a determinação de abstenção da prática de quaisquer atos de cobrança e execução; e (3) a emissão de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa (CPD-EN), devendo a parte requerida comprovar nos autos o cumprimento da presente determinação no prazo de 15 (quinze) dias.

2.2. NOTIFIQUE-SE a autoridade apontada como coatora, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações que julgar necessárias (art. 7o, inciso I, da Lei n. 12.016/2009).

2.3. Dê ciência do feito à PROCURADORIA DO ESTADO DE MATO GROSSO, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito, no prazo de dez dias (art. 7o, inciso II, da Lei n. 12.016/2009).

2.4. Após, abra-se vista ao Ministério Público do Estado de Mato Grosso para os fins do art. 12, da Lei n. 12.016/2009 e, a seguir, conclusos.”. (1a Instância, id. 212463206).

Irresignado com
a

referida decisão,
o Estado de Mato Grosso
interpôs o presente recurso de Agravo de Instrumento
.

Insta consignar, de início, que, tratando-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu medida liminar em mandado de segurança, a análise a ser empreendida por este Órgão Colegiado não se confunde com o exame exauriente do mérito da impetração, devendo restringir-se à verificação da presença, ou não, dos requisitos legais que autorizam a concessão da liminar, nos termos do artigo 7o, inciso III, da Lei n. 12.016/2009.

Nessa quadra, cumpre perquirir se, à luz da prova pré-constituída e da cognição sumária própria dessa fase processual, encontram-se demonstradas, de forma concomitante, a relevância dos fundamentos jurídicos invocados e o risco de ineficácia da medida, caso a segurança venha a ser concedida apenas ao final.

No caso concreto, diversamente do que sustenta o Agravante, tais requisitos mostram-se suficientemente evidenciados, legitimando o deferimento da medida liminar pelo Juízo de origem.

Com efeito, da análise dos documentos que instruem os autos, sobressai elemento de significativa relevância jurídica: o Acórdão n. 290/2024 do Conselho Estadual do Meio Ambiente – CONSEMA, órgão administrativo hierarquicamente superior no âmbito da estrutura decisória ambiental, que expressamente reconheceu a existência de vício na notificação do autuado, consignando a ausência de prova de citação válida acerca da lavratura do auto de infração e dos demais atos sancionatórios, antes da homologação da decisão administrativa originária. Veja-se:

[...]

(1a Instância, id. 211758512)

Não se trata, portanto, de mera alegação unilateral do Impetrante, ora Agravado, mas de constatação formal levada a efeito pelo próprio órgão revisor da Administração Pública, o qual, diante do vício identificado, determinou o retorno dos autos à Primeira Instância Administrativa para reabertura da fase de defesa e emissão de nova decisão, com observância do contraditório e da ampla defesa, circunstância que, por si só, confere verossimilhança qualificada à tese de violação ao devido processo legal administrativo, afastando, neste juízo preliminar, a presunção de legitimidade do ato administrativo subsequente.

Na hipótese, o que se extrai dos autos é que, não obstante a determinação expressa do CONSEMA, a autoridade administrativa responsável limitou-se a proferir nova decisão homologatória, consubstanciada na Decisão Administrativa n. 495/SGPA/SEMA/2025, mantendo integralmente o auto de infração e a penalidade pecuniária, sem promover a efetiva reabertura do prazo para apresentação de defesa administrativa e sem sanar o vício de notificação anteriormente reconhecido.

É certo que o Estado de Mato Grosso sustenta a regularidade da notificação por edital, afirmando que as tentativas de notificação postal restaram infrutíferas, bem como invoca o comparecimento espontâneo do autuado como fator apto a suprir eventual nulidade. Todavia, a controvérsia instaurada não se resolve, neste momento processual, pela simples afirmação abstrata da validade da notificação por edital ou pela presunção genérica de ciência dos atos administrativos. Ao contrário, há nos autos elementos concretos indicando que o endereço correto do administrado constava do próprio processo administrativo, circunstância que fragiliza a adoção imediata da notificação ficta, notadamente quando se está diante de procedimento sancionador com gravosas consequências jurídicas e patrimoniais.

Além disso, o alegado comparecimento do autuado, conforme se depreende da documentação acostada, ocorreu apenas após a consolidação de atos administrativos relevantes, inclusive após a homologação da decisão originária, o que enfraquece a tese de ciência inequívoca prévia e não elide, de plano, a necessidade de observância do devido processo legal desde a origem.

Afigura-se, portanto, plausível a conclusão de que o vício de notificação reconhecido pelo CONSEMA não foi efetivamente superado, permanecendo hígida a dúvida quanto à regularidade do procedimento administrativo.

Sob esse prisma, corretamente entendeu o Juízo singular estar presente o
fumus boni iuris
, não apenas pela alegação de nulidade, mas, sobretudo, pelo fato de tal nulidade ter sido reconhecida no âmbito da própria Administração Pública, por seu órgão revisor, sem que a determinação de reabertura da fase de defesa tenha sido concretamente observada.

Trata-se de circunstância que transcende o mero inconformismo do administrado e revela, ao menos em juízo preliminar, possível afronta ao devido processo legal administrativo.

De igual modo, o
periculum in mora
encontra-se adequadamente caracterizado. A manutenção da penalidade administrativa e, sobretudo, da inscrição do débito em dívida ativa, impõe ao impetrante restrições jurídicas e econômicas imediatas, notadamente a impossibilidade de obtenção de certidões negativas, o acesso a linhas de crédito rural e a regular comercialização de sua produção, comprometendo o exercício de sua atividade econômica.

Cumpre ressaltar que a concessão da liminar, tal como deferida, não implica afastamento definitivo da sanção administrativa, tampouco exaurimento do mérito da controvérsia, limitando-se a preservar a utilidade do provimento final, até que se proceda ao exame aprofundado da legalidade do procedimento administrativo no julgamento do
writ
.

Em conclusão, ausentes razões aptas a infirmar o entendimento adotado pelo Juízo de origem, impõe-se a manutenção da decisão agravada, com o consequente desprovimento do recurso de agravo de instrumento.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026